Tribunal: TJSP
Processo: 2210998-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de isenção integral do IRPF e imunidade tributária parcial da contribuição previdenciária por ser portador de cardiopatia grave – Liminar concedida em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.